Tribunal: TJDFT
Processo: 0734276-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSÍVEL. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não é passível de conhecimento pedido formulado somente em sede de recurso cuja matéria não tenha sido discutida na origem, ainda que considerada de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
3. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pelo embargante, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.
4. A mera divergência e impugnação quanto aos fundamentos em que se baseou o julgado para firmar seu entendimento não constitui ocorrência de vícios no julgado, demonstrando, ao contrário, a pretensão do embargante dirigida ao reexame do decisum e, em consequência, a inversão do resultado final, o que não se permite em sede de embargos declaratórios.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.